Tribunal: TJDFT
Processo: 0722098-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VALORES A RECEBER A TÍTULO DE PERDAS E DANOS E MULTA COMINATÓRIA. VALOR COBRADO EM FLAGRANTE EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À EXECUTADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. O arbitramento equitativo da verba honorária quando o proveito econômico ou valor da causa forem excessivos, como é o caso, decorre da interpretação teleológica da própria norma (CPC/2015 85 §8o), cujo objetivo é evitar as disparidades, bem como a atribuição às partes de ônus ou remuneração muito elevada, o que representaria enriquecimento sem causa e ofensa ao princípio da razoabilidade. No caso, fixados em R$ 4.000,00.

2. Deu-se parcial provimento ao agravo.